Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723698-56.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA RECORRIDOS: BERNARDO PORTUGAL DE CARVALHO, IRISMAR TEIXEIRA MARTINS PORTUGAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. 1. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado (art. 966, VIII e § 1o do CPC). 2. Não há que se falar em nulidade da citação ante a demonstração de que o ato citatório foi realizado no endereço da empresa constante do Cadastro nacional de Pessoa Jurídica, da Receita Federal, e recebido por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, que não fez nenhuma ressalva. Precedentes. 3. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal, sobretudo quando a parte perdeu o prazo legal para contestar e/ou recorrer. 4. A propositura de ação manifestamente protelatória, com versões contraditórias e alegações infundadas sobre a nulidade da citação, configura abuso do direito de ação e faz crer que essa conduta é fruto de um ato deliberado e voluntário da autora, o qual deve ser punido por caracterizar-se como atentatório à dignidade da justiça e afrontar os princípios basilares do processo civil. 5. Ação rescisória julgada improcedente. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria ocorrido citação válida, razão pela qual entende que deveria ter sido declarada a inexistência de citação com o consequente julgamento da causa madura. Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela condenação da recorrente à multa e à majoração dos honorários de sucumbência, nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 248, § 2o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Comprovados os requisitos previstos para a citação da pessoa jurídica (...), não há que se falar em manifesta violação à norma jurídica. A citação foi realizada no endereço que consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal e recebida por terceiro que não fez objeção, sendo, portanto, plenamente válida" (ID 49363694). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata” (AgInt no REsp n. 1.868.865/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). No que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Ainda, o AgInt no TP 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 1o/2/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente à multa e à majoração dos honorários de sucumbência, nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027